Tribunal: TJMT
Processo: 1004253-49.2019.8.11.0007
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004253-49.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MILTON GAETANO JUNIOR - CPF: 035.329.658-95 (APELANTE), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), ELIANE EDVIRGENS BELUCIO GAETANO - CPF: 070.508.258-08 (APELANTE), NANTES COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS EIRELI - CNPJ: 07.367.791/0005-65 (APELADO), CAMILA BUCK - CPF: 023.096.641-11 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – NOTA PROMISSÓRIA GARANTIDORA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – COMPRA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS – INAPLICABILIDADE DO CDC – DESNECESSIDADE DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – DÍVIDA INCONTROVERSA – TÍTULO EXECUTIVIO – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – PROVA DOCUMENTAL SEM RELAÇÃO COM OS PRODUTOS QUE DERAM ORIGEM AO TÍTULO EXECUTIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
No contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não é considerado destinatário final, o que afasta a incidência do CDC. 2. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a existência de contrato de confissão de dívida sem assinatura de duas testemunhas não esvazia a força executiva da nota promissória a ele vinculada, no caso em que é incontroversa a existência da dívida. 3.

O STJ prevê que, “se a relação jurídica subjacente estiver consubstanciada em contrato que espelhe uma dívida líquida, como por exemplo um contrato de confissão de dívida, não haverá empecilho ao prosseguimento da execução”. (STJ, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 16.03.2010). 4. Não é causa para procedência de embargos à execução a alegação de que os devedores utilizaram parte dos produtos que deram origem ao título executivo na plantação de sementes defeituosas, que não possuem qualquer relação com o título executivo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MILTON GAETANO JUNIOR E ELIANE EDVIRGENS BELUCIO GAETANO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução”
(Proc. nº 1004253-49.2019.8.11.0007), ajuizada pelos apelantes contra NANTES COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS EIRELI, julgou improcedente o pedido, e condenou os embargantes ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. n. 130526298 e 130526311).

Os apelantes alegam que possuem direito à inversão do ônus da prova prevista no CDC, pois
“não há dúvidas quanto à hipossuficiência técnica dos embargantes/apelantes frente à embargada/apelada e também a verossimilhança de suas alegações no que pertine o vício de qualidade das sementes de milho comercializada pela embargada/apelada”.

No mérito, afirmam que a nota promissória que lastreia a ação de
“execução”
(Proc. n. 1001773-98.2019.8.11.0007) foi emitida para garantir contrato de confissão e renegociação de dívida que celebrou com a exequente, e não como promessa de pagamento, ou seja, a sua circulação está intimamente ligada ao documento, então não há falar em autonomia do título; ademais, o documento não possui assinatura de duas testemunhas, e isso tudo afasta a natureza cambial da nota promissória.

Alegam, também, que o contrato tem origem na aquisição de produtos agrícolas fornecidos pela empresa apelada, mas, na petição inicial, a exequente não apresentou as notas fiscais necessária, o que fez somente em momento posterior, o que é motivo para a extinção da execução.

No que diz respeito à origem da dívida, reinsiste em que houve descumprimento contratual por parte da exequente, pois
“todos os produtos relacionados no contrato de confissão e renegociação de dívida e que são objeto das notas fiscais juntadas na impugnação aos embargos foram utilizados na lavoura de safrinha de milho, porém, diante do vício de qualidade das sementes de milho, todos eles se perderam, o que resta comprovado pelo PARECER TÉCNICO”
emitido pelo engenheiro agrônomo Ilberto Luiz Betta Banheza, inscrito no CREA MT 025058, bem como, pela ata notarial lavrada pela Tabeliã Gracy Kelly Torres Lima Fernandes, do Cartório Torres do 2º Ofício da Comarca de Nova Monte Verde/MT, da qual constou que
“na referida plantação de milho (...) algumas espigas produziram poucos grãos e outras não produziram”;
ademais,
“a APROSOJA – Associação de Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, devido ao grande número de reclamações por parte dos produtores rurais do Estado com relação ao hibrido de milho que ocasionou a má formação de grãos na espiga (Marca Sempre), emitiu um BOLETIM INFORMATIVO para seus associados sobre como o produtor deveria proceder quando constatado o referido problema
”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para reformar a sentença, julgando procedente os embargos à execução (cf. Id. n. 130526313).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 130526326).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Tratando-se de execução aparelhada para exigir a cobrança do valor referente a contrato de confissão e renegociação de dívida garantida por nota promissória, ostenta a pretensão lastro em título cambiário.

A despeito do que estabelece a Súmula 258 do Superior Tribunal de Justiça "A nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito não goza de autonomia em razão da iliquidez do título que a originou", no caso o título de crédito está vinculado a confissão de dívida, e não em mero contrato de abertura de crédito, o que lhe confere liquidez, viabilizando a cobrança forçada.

Nos termos do enunciado 412 da V Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal "as diversas hipóteses de exercício inadmissível de uma situação jurídica subjetiva, tais como
supressio
,
tu quoque
,
surrectio
e
venire contra factum proprium
, são concreções da boa-fé objetiva".

O princípio
tu quoque
, inerente às relações negociais, veda que violação a determinada norma possa se prestar como base para invocação de direito por parte do transgressor, pelo que descabida a pretensão de reconhecimento de nulidade da confissão de dúvida em razão de alegados vícios de representação do devedor principal, uma vez que decorreriam de conduta atribuível aos devedores.

Ademais, mesmo que o art. 784, inciso III, CPC preceitua como título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas, cuidando-se de formalidade ligada à própria substância do negócio, de modo, em regra, o documento particular que não contém a assinatura de duas testemunhas não autoriza a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito.

Ocorre que, excepcionalmente, é admitida a mitigação do requisito formal em questão, qual seja, a subscrição do instrumento por duas testemunhas, quando o preenchimento dos pressupostos de existência e validade do negócio jurídico puder ser confirmado por outros elementos indiciários, afinal:

a
ratio essendi
da norma que vincula a eficácia executiva do documento particular à assinatura de duas testemunhas consiste na possibilidade de ‘convocá-las a testemunhar em juízo, caso o devedor alegue algum vício de vontade nos embargos à execução’ (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. Salvador: Editora Jus Podivm, 2013, v. 5, p. 187). Em outras palavras, a assinatura das testemunhas é requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico. Assim, excepcionalmente, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos, e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva - a assinatura das testemunhas - poderá ser suprida (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1438399/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em DJe 5/5/2015).

(...)

De mais a mais, a conclusão que se chega é que a ausência de duas testemunhas no contrato de confissão de dívida, por si só, não desconstitui a validade e eficácia do instrumento particular de confissão e renegociação de dívida, pois, a assinatura do devedor e do credor reconhecidas em cartório suprem tal ausência.

Nesse contexto, a alegação do embargante é de mero vício formal, sem nenhuma repercussão no conteúdo do ajuste celebrado, é cabível e adequada a excepcional mitigação da exigência contida no art. 784, inciso III, do CPC, cumprindo-me reafirmar, assim como já o fiz em outros casos semelhantes, que:

(...) embora (o CPC) preveja a exigência da assinatura do devedor e de duas testemunhas para que o contrato particular seja considerado título executivo extrajudicial, não havendo vício de consentimento das partes na contratação, como no caso, deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva que norteia as relações jurídicas. (TJMT - 1ª Câmara de Direito Privado - RAC nº 104504/2016, julgado em 23.05.2017).

Nessa mesma linha, pode-se considerar a nota promissória como exigível, haja vista que a mesma é termo de garantia referente ao contrato de confissão e renegociação de dívida.

(...)

Quanto a alegação de exceção do contrato não cumprido, verifica-se que o argumento não merece provimento, eis que os produtos foram entregues pelo embargado, mesmo que não tenha dado os frutos almejados.

Impera dizer mais uma vez que o plantio de qualquer natureza pode ser infrutífero total ou parcialmente por diversos fatores, muitos deles de ordem natural e sem o controle humano. Aliás, a lavoura pode ser considerada uma empreitada de risco, e, assim, àquele que se aventura por tal ramo deve estar preparado para más colheitas.

A única forma de eximir o adquirente das sementes é se houver a comprovação da qualidade deficiente das sementes, sendo que a parte embargante pretendia provar isso por meio de sua oitiva. Mas, designar uma audiência de instrução e julgamento para unicamente ouvir a replicação dos fatos lançados na inicial é um ato inócuo, que a celeridade processual pede para que seja ignorado.

Em que pese o parecer técnico juntado ao Id. 24379180, ele não é suficiente para sozinho, subjulgar a qualidade dos produtos fornecidos, devendo ser produzida prova pericial em juízo.

Dessa maneira, a parte embargante não se desincumbiu de seu ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), já que as provas colecionadas nos autos não são suficientes para corroborar os argumentos da parte embargante.

Em razão disso, os argumentos do embargante não merecem prosperar.

(...)”

(cf. Id. n. 130526298).

Sem delongas, relembro que, no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não é considerado destinatário final, o que afasta a incidência do CDC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – INTEMPESTIVIDADE – FERIADO LOCAL – COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO – DESNECESSIDADE - CONHECIMENTO PÚBLICO – PRELIMINAR REJEITADA – INCIDÊNCIA DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – PRODUTOR RURAL - COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS – NÃO CARACTERIZADA RELAÇÃO DE CONSUMO – 03 DUPLICATAS SEM ACEITE E NÃO PROTESTADAS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DOS PRODUTOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Diante da flexibilização do §6º do art. 1.003 do CPC pelo STF e STJ, e sendo de conhecimento público neste Estado a data do aniversário do município em que teve origem a Ação, a parte fica dispensada de juntar prova a esse respeito no momento da interposição do Recurso. No contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não é considerado destinatário final, o que afasta a incidência do CDC. A duplicata sem aceite exige protesto e prova da prestação do serviço ou entrega de mercadoria para que se configure como título executivo extrajudicial (STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 898852/SP). Não demonstrada a intenção de atuar dolosamente no feito ou atentar contra a justiça, não há condenação por litigância de má-fé”. (TJMT -

Quarta Câmara de Direito Privado – RAC N. 0007588-18.2015.8.11.0045, RELATOR RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 08/09/2022, Publicado no DJE 12/09/2022)

Quanto à questão da falta de assinatura de testemunhas, não é possível ignorar que os próprios apelantes confirmam que celebraram o contrato, e emitiram a nota promissória, ou seja, é incontroversa a existência da confissão de dívida, o que autoriza a mitigação da regra que exige testemunhas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA - ASSINATURA DE APENAS UMA TESTEMUNHA - NOTA PROMISSÓRIA E PROTESTO VINCULADOS - EXPRESSA DECLARAÇÃO DE VONTADES DAS PARTES - CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS QUE AUTORIZAM A MITIGAÇÃO DO RIGOR FORMAL - EXECUTIVIDADE DO TÍTULO - CESSÃO DE DIREITOS - DECISÃO QUE RETIFICOU O POLO ATIVO DA DEMANDA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o contrato de confissão de dívida sem assinatura de duas testemunhas, em geral, não retira a força executiva da nota promissória a ele vinculada. Na espécie, considerado que o instrumento particular de confissão de dívida, apesar de não estar assinado por duas testemunhas, possui força executiva, ante a circunstância excepcional mitigadora no sentido de que não foi impugnada a existência da dívida, devendo ser reformada a sentença recorrida. Existindo interesse em ver modificado o julgado, deve a parte buscar a satisfação de sua pretensão por meio de via própria e adequada. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAC 0040375-20.2012.8.11.0041, Relator SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, , Julgado em 25/01/2022, Publicado no DJE 27/01/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DOCUMENTO PARTICULAR. ASSINATURA DE APENAS UMA TESTEMUNHA. NÃO EXECUTIVIDADE DO TÍTULO. MITIGAÇÃO CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. SÚMULA 83/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante jurisprudência iterativa desta Corte Superior, "o documento particular sem a assinatura de duas testemunhas não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando, portanto, a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito" (AgInt no AREsp 881.090/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017). 2. Excepcionalmente, a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto do autos, caso em que a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada. Precedente. (...). (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1269754/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS QUE AUTORIZAM A MITIGAÇÃO DO RIGOR FORMAL – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Consoante jurisprudência iterativa desta Corte Superior, ‘o documento particular sem a assinatura de duas testemunhas não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando, portanto, a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito’ (AgInt no AREsp 881.090/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017). Excepcionalmente, a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto do autos, caso em que a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada. Precedente.” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1269754/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018) (N.U 0013052-79.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Quanto as notas fiscais, os próprios apelantes admitem que foram juntadas nos autos após o ajuizamento da execução, de modo que sequer cabe discussão quanto a necessidade ou não de apresentação delas, já que, ainda que existisse algum vício, ele já teria sanado.

Quanto a questão da natureza cambial da nota promissória vinculada a contrato de confissão de dívida, o STJ prevê que,
“se a relação jurídica subjacente estiver consubstanciada em contrato que espelhe uma dívida líquida, como por exemplo um contrato de confissão de dívida, não haverá empecilho ao prosseguimento da execução.”
(STJ, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 16.03.2010).

No que diz respeito à alegação de contrato não cumprido, por defeito nas sementes da marca
“Sempre”
, consta dos autos que dívida executada e representada por nota promissória vinculada ao Id. n. 19667497 dos autos de n. 1001773-98.2019.8.11.0007, originada do contrato de confissão e renegociação de confissão de dívida
se reporta a compras feitas no ano de 2018, tanto é que é datado e

assinado em 06/12/2018
, das quais não consta aquisição de sementes da marca
sempre
, o que torna totalmente irrelevantes os documentos que os apelantes apresentaram com o objetivo de comprovar que as sementes da marca mencionada pelos embargantes são defeituosas, pois, ainda que eles comprovassem que alguns dos produtos adquiridos por meio do contrato que deu origem à ação de execução foram sido utilizados na plantação do milho alegadamente defeituoso, não há como cogitar que os compradores não paguem por produtos sem defeito utilizados para plantar sementes que afirmam serem defeituosas.

Logo, vencido o título, e não demonstrado que houve pagamento, ou qualquer outra causa que impossibilitasse a execução do título, tem-se que a parte apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, mantendo-se íntegra a cambial sua liquidez, certeza e exigibilidade.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Custas recursais pela apelante

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022